Tribunal: TJBA
Processo: 8007775-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007775-41.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES e outros

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

AGRAVADO: LAIRSON BARRETO DE MELO e outros

Advogado(s)
:
HELDER SILVA DOS SANTOS, INGRID LEAL SCHWARZELMULLER, BRENO HENRIQUE HEINE NOVELLI DE OLIVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERÍCIA CONTÁBIL. NECESSIDADE. CONTROVÉRSIA RELEVANTE QUANTO À EXATIDÃO DOS CÁLCULOS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TEMA 1051 DO STJ. CRÉDITO CONCURSAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL APÓS ENCERRAMENTO. LIMITAÇÕES DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A determinação de perícia contábil em cumprimento de sentença justifica-se quando há divergências substanciais entre os cálculos apresentados pelas partes, não se tratando de meros cálculos aritméticos, mas de questões técnicas complexas que demandam análise especializada.

II - O Código de Processo Civil assegura ao magistrado amplos poderes instrutórios, permitindo a determinação de prova pericial mesmo de ofício, especialmente quando persistem dúvidas quanto à exatidão dos cálculos apresentados.

III - O crédito concursal, ainda que após o encerramento da recuperação judicial, permanece sujeito às limitações estabelecidas no plano de recuperação homologado, incluindo as regras de atualização monetária ali previstas.

IV - A análise dos parâmetros de atualização aplicáveis ao caso concreto, considerando tanto a sentença exequenda quanto as limitações decorrentes do plano de recuperação judicial, demanda conhecimento técnico especializado que justifica plenamente a nomeação de perito contábil.

V - Nega-se provimento ao agravo de instrumento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8007775-41.2025.8.05.0000
, em que são partes, como Agravante
PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
e
GREENVILLE B INCORPORADORA LTDA
e, como Agravada,
LAIRSON BARRETO DE MELO
e
ROSALANDA TAVARES DE MELO
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões,

DESA. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora